Tribunal: TCU
Processo: 029.983/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10325/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.983/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Marsiglia Quaranta (XXX.985.165-XX); Emerson Luiz Lapolli (XXX.219.289-XX); Ester Hasse (XXX.730.669-XX); Gabriel Bandeira Coelho (XXX.626.920-XX); Joao Pedro Antunes de Paulo (XXX.468.361-XX); Johann Felipe Voigt (XXX.293.069-XX); Judith Mara de Souza Almeida (XXX.005.796-XX); Maikel Engelmann (XXX.639.059-XX); Ocineia Marcia Andrade Santiago (XXX.316.662-XX); Otoniel Carvalho de Braga (XXX.498.019-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.